Tribunal: TJSP
Processo: 2069430-10.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2069430-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LOCALIZA RENT A CAR S/A, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069430-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11853
2
VOTO No 11853
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2069430-10.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: LOCALIZA RENT A CAR S/A
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão –
Inexistência do vício apontado – Caráter infringente dos
embargos de declaração - Inadequação do recurso processual
eleito para expressar irresignação – Embargos rejeitados.

Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 1334/1336 para aclarar suposta omissão no tocante ao fato de o depósito
judicial ser uma faculdade do contribuinte, o que autorizaria a substituição da garantia,
objeto do recurso.
Alega que o v. acórdão embargado incorreu em omissão, uma
vez que foi realizado o depósito judicial na origem, com o fim de suspender a exigibilidade
do crédito tributário, sendo que o “decisum” deixou de analisar a circunstância de que o
depósito representa o exercício de uma faculdade da parte.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de
que
seja
suprida
a
omissão
apontada, atribuindo-se
efeito
infringente
ao
recurso, para deferir a substituição do depósito por apólice de seguro garantia, com as
consequências advindas.
É o relatório. DECIDO.
Prevê o artigo 1022, do Código de Processo Civil que:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.”
Pois bem.
Na lição de MARIO GUIMARÃES, “não precisa o Juiz
reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro que se o juiz acolher um
argumento bastante para a sua conclusão, não precisará dizer se os outros, que objetiva o
mesmo fim, são procedentes ou não” (“O Juiz e a Função Jurisdicional”, ed. 1958, pág.
350).
Simetricamente, a jurisprudência dominante entende que as
decisões judiciais não estão atadas a resolver todas as questões suscitadas pelas partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069430-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11853
3
mas, apenas, aquelas que as embasem de modo suficiente (JRTJSP 179/221, 119/400,
115/207, 111/414 e 104/340).
Na mesma esteira vem se posicionando o Superior Tribunal
de Justiça:
"(...) Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese
que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma,
Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007;
e REsp 855.073/SC,
Primeira
Turma,
Relator
Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. Dessume-
se que o acórdão impugnado está bem fundamentado e a
prestação jurisdicional foi realizada de forma integral,
inexistindo omissão ou contradição. Cabe destacar que o
simples descontentamento da parte com o julgado não tem o
condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que
servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua
modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.
(...)" (STJ, AREsp 078272,
Rel.
Ministro
Herman
Benjamin).
Na espécie, o agravo de instrumento teve o provimento
negado sob o fundamento de que “o seguro-garantia ofertado pela agravante, ainda que
com o acréscimo de 30% não se equipara ao depósito do montante integral, para fins de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porquanto não arrolado no artigo 151 do
Código de Processo Civil” (fl. 1336).
Cabe o registro de que a alegação ora trazida pela parte
embargante sequer constou da peça vestibular do recurso, razão pela qual não há como
acolher a tese de omissão no julgado.
A parte embargante pretende, na realidade, a reapreciação da
matéria enfocada na decisão atacada, o que é incabível, em sede de embargos de
declaração, reexaminando questões acerca das quais já houve pronunciamento, com
inversão do resultado final.
Cuida-se, enfim, de oposição de embargos de declaração com
finalidade deliberadamente infringente, consubstanciando, por conseguinte, expediente
recursal inadequado para expressar irresignação com o resultado do julgado.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos opostos.

MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator